Tribunal: STF
Processo: HC 211128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.1.2022, por Jamilly Jenny Linhares Junior, advogada, em benefício de Benedito Sousa Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 713.224/CE.



O caso



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tianguá/CE, em 5.11.2021, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto nos inc. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.



    Tem-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 22 horas, na Zona Rural de Frecherinha, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com animus necandi, ceifou a vida da vítima Jucione Coelho Rodrigues, mediante disparos de arma de fogo.



    Narram-se os autos que a vítima, na companhia de amigos, estava ingerindo bebida alcoólica no bar do acusado e que, em dado momento, houve um desentendimento por causa da conta de 40 reais. No momento da discussão, o acusado agrediu a vítima com várias panadas de facão nas costas. 



    Momentos depois, a vítima foi até sua casa para se armar com uma faca. Ao sair de casa com a faca, todavia, Jucione foi morto pelo acusado, o qual desferiu-lhe disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida, acerca de 30 metros do bar, por dois disparos, um no braço e outro nas costas. 



    Analisando os autos, nota-se que o infrator planejou o crime, indo ao encontro da vítima municiado com a espingarda. O criminoso sequer deu à vítima oportunidade para se defender, matando-a de maneira fria. 



    Depois do cometimento da infração penal, o denunciado empreendeu fuga levando a arma do crime com ele. 



    No local do fato criminoso, a polícia encontrou um estojo de espingarda calibre 12, a qual foi usada pelo denunciado.



      O infrator, em sede de interrogatório, confessou a prática da conduta a ele imputada, tendo declarado que atacou a vítima após ter sido xingado e para se defender Se extrai, assim, que o móvel do crime decorreu da discussão acerca do valor da conta do bar, de modo que verifica-se a qualificadora do motivo fútil em vista da desproporção real entre o delito e sua causa.



    Nota-se também que o agente agiu de modo que tornou impossível a defesa da vítima, tendo em vista que o acusado, municiado com a espingarda, foi ao encontro de Jucione com a intenção de matá-lo. 



    II. DA AUTORIA E MATERIALIDADE



    Tanto a materialidade quanto a autoria da infração penal ora apurada estão devidamente comprovadas nos autos. Os depoimentos harmônicos das testemunhas, bem como dos demais documentos juntados aos autos, na fase inquisitorial, são provas aptas a embasarem a procedência da presente denúncia. Ademais, o exame cadavérico (fl. 4/11) bem como o auto de apreensão (fl. 14), no qual se destaca a munição usada no crime, comprovam a materialidade do delito. 



    Diante do exposto, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Benedito Sousa Santos, o qual incorreu no crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal” (fls. 69-70, e-doc. 4).



    Pelo noticiado no e-doc. 4, fls. 81-82, não foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o paciente, estando ele foragido. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 8.12.2021, a Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Jamilly Jenny Linhares Moita Júnior em favor do paciente Benedito Sousa Santos, contra ato do Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Tianguá. 



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada na ocasião do recebimento da denúncia, em 30 de novembro de 2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal. 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da inidoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva. 



    Aduz que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, não possui antecedentes criminais e colaborou com as investigações durante todo o inquérito. 



    Diante disso, requer, inclusive liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso sejam necessárias. 



    É o breve relatório. Decido. 



    A concessão de ordem liminar em habeas corpus carece de previsão legal, decorrendo de criação jurisprudencial para situações cuja urgência, necessidade e relevância assim justifiquem e despontem evidentes nos elementos de prova coligidos à impetração. 



    Nesse sentido, a medida de liminar em habeas corpus somente é cabível quando o alegado constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, bem como quando, por conseguinte, seus requisitos são evidentes e incontestes. 



    Em análise superficial, sumária, própria do momento, não vislumbro a ocorrência cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, de forma a conceder liminarmente a ordem. 



    Tendo em vista que o destrame da matéria exige análise mais detida, em face de sua complexidade, INDEFIRO A LIMINAR.



    Oficie-se à autoridade impetrada, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, conforme mandamento do artigo 662 do CPP. 



    Empós, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça e, em seguida, voltem-me conclusos para julgamento. Expedientes necessários” (fls. 76-77, e-doc. 4).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 713.224/CE, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento naquele Superior Tribunal.



    5. Na presente impetração, afirma-se ilegalidade na decretação da prisão cautelar do paciente, alegando-se, ainda, que o caso seria de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Anota a impetrante que o decreto prisional não teria fundamentação idônea, pois não se teria apontado “nenhum fato concreto do delito que pudesse fundamentar o risco à ordem pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que seria o paciente primário e teria residência fixa e ocupação lícita, pelo que faria jus à liberdade provisória ou à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    São os requerimentos e o pedido:



    “(…) 1. Seja conhecido e concedida a liminar em habeas corpus com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.



    2. No mérito seja conhecido e concedida a ordem de habeas corpus para determinar a soltura do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Caso não seja conhecido o habeas corpus que a ordem de soltura seja decretada de ofício” (fl. 19, e-doc 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 713.224/CE.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Ceará. 



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça cearense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator no Tribunal de origem restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o Colegiado.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    9. Consta dos autos ter o juízo plantonista da Vara Única da comarca de Tianguá/CE, em 5.11.2021, decretado a prisão preventiva do paciente pela alegada prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Passo a examinar o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado Benedito Sousa Santos formulado pelo Parquet (págs. 37/38).



    Analisando detidamente os documentos de que se fez acompanhar a súplica ministerial (inquérito policial), notadamente os depoimentos de Angelica Italiano Silva (págs. 15/16) e Antonio Italiano Silva (págs. 17/18), verifico que há materialidade (prova da existência do crime) e indícios suficientes de autoria/participação do acusado. 



    Na espécie, observo a gravidade concreta do delito em questão, haja vista que o modus operandi supostamente adotado pelo réu revela a periculosidade deste, considerando também que após o cometimento do crime, o denunciado escondeu arma usada no delito e que o armamento está até o presente momento em local desconhecido, ao passo em que somente o denunciado sabe onde o escondeu. 



    Assim, resta evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis) do réu, sendo necessária que sua liberdade individual seja sacrificada em prol da garantia da ordem pública. 



    Registro, ainda, que o princípio do estado de inocência, erigido à garantia constitucional, não atrita com a prisão cautelar quando esta se revela de absoluta necessidade, o que é a hipótese sub examine. 



    Por oportuno, acrescento que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão é adequada ou suficiente no presente caso, haja vista que o modus operandi supostamente perpetrado pelo réu demonstra inequivocamente sua periculosidade concreta. 



    Desse modo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Benedito Sousa Santos, para fins de garantir a ordem pública, tudo de conformidade com o que estabelecem os arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP” (e-doc. 2). 



    Essa decisão foi mantida pela Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, do Tribunal de Justiça do Ceará, ao examinar a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0051941-78.2021.8.06.0173, por ausentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau, conclui-se inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva.



    Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do delito, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    11. Para a análise das teses defensivas seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    12. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal também se consolidou no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Ceará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que determinar superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal cearense não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo Órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora